Tribunal: TJSP
Processo: 3004393-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de processo administrativo disciplinar. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência a fim de suspender o processo administrativo e o cumprimento da decisão administrativa voltada à demissão da agravada. Manutenção que se impõe. Conclusão do laudo pericial, suficiente para a "probabilidade do direito", até que sobrevenham respostas às

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de processo administrativo disciplinar. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência a fim de suspender o processo administrativo e o cumprimento da decisão administrativa voltada à demissão da agravada. Manutenção que se impõe. Conclusão do laudo pericial, suficiente para a "probabilidade do direito", até que sobrevenham respostas às diligências solicitadas pelo expert. "Perigo da demora" também presente, diante do risco de demissão da agravada.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004393-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada VERA REGINA LELLIS VIEIRA
RIBEIRO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Samuel Alves de Melo Junior, negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004393-53.2019.8.26.0000 -Voto no 11990
2
Agravo de Instrumento no 3004393-53.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Vera Regina Lellis Vieira Ribeiro
Comarca: São Paulo
Voto no 11990
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
nulidade
de
processo
administrativo
disciplinar.
Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência a
fim de suspender o processo administrativo e o
cumprimento da decisão administrativa voltada à
demissão da agravada. Manutenção que se impõe.
Conclusão do laudo pericial, suficiente para a
“probabilidade do direito”, até que sobrevenham
respostas às diligências solicitadas pelo expert. “Perigo
da demora” também presente, diante do risco de
demissão da agravada.
Recurso não provido.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo em face
da r. decisão de fls. 1045/1046 (origem), que, em ação declaratória de
nulidade em processo administrativo disciplinar, concedeu a tutela de
urgência em razão de pedido superveniente da ora agravada (fls.
682/740, origem) a fim de suspender o processo administrativo e o
cumprimento da decisão administrativa voltada à demissão da
autora/agravada (fls. 741), determinando que ela permaneça nos
quadros da Administração, ao menos até a sentença.
A agravada alegou a existência de fato novo, na
medida em que no arquivo oficial extraído do processo instaurado
contra seu marido (e não contra ela), encaminhado pelo Juízo Criminal,
não existiria o arquivo “revisado jan08.txt”. E esse fato novo, que não
era de conhecimento da agravada, confirmaria, segundo ela, que fora
utilizada prova ilícita no procedimento administrativo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004393-53.2019.8.26.0000 -Voto no 11990
3
Confira-se o teor da decisão agravada:
Vistos.
Há pedido superveniente de liminar, a fls. 1042/1044, para
que [...].
De acordo com a prova realizada até agora, "a mídia digital
encontra-se íntegra, com conteúdo inalterado, de forma que
mostra-se infundada a alegação da autora de que houve
manipulação indevida, sem observância das regras de
segurança da informação". Deste modo, há indícios do
direito da autora a justificar a concessão da liminar. É
urgente a sua concessão, pois já decisão de demissão já
proferida.
VALENDO A PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO, a ser
entregue pela própria autora na repartição competente,
concedo a liminar e suspendo o processo administrativo e o
cumprimento da decisão de demissão, devendo a autora
permanecer incorporada ao serviço público, ao menos até a
sentença.
O perito, entretanto, entende que a perícia não foi completa.
Aponta para "possibilidade de que a troca de e-mails e do
documento questionado, tenham sido coletados pela Polícia
Federal através de outro procedimento pericial, tal com a
apreensão de computadores e/ou dispositivos de armazenamento", necessitando de documentação complementar.
VALENDO A PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO, a ser
entregue pelo próprio perito na repartição competente,
informe
o
NUCRIM/SETEC/SR/DPF/SP
(Núcleo
de
Criminalística da Superintendência Regional de São Paulo
do Departamento de Polícia Federal), para que:
a. Indique em qual das mídias de relatório do IPED podem ser
encontrados o arquivo questionado "Revisado Jan 08.Txt" e
ainda a troca de mensagens eletrônicas que transportam
este arquivo.
b. Que sejam utilizados como referências os Termos, descritos
no capítulo 4.3 e 5.3, que possibilitem localizar nas mídias
principais o arquivo questionado "Revisado Jan 08.Txt" e
ainda a troca de mensagens eletrônicas que transportam
este arquivo, devendo ser criado os marcadores que
apontem para os vestígios encontrado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004393-53.2019.8.26.0000 -Voto no 11990
4
c.
E que se necessário, realize nova indexação em todas as
mídias principais da: Operação Paraíso Fiscal, Polícia
Federal
DELEFIN/DRCOR
Autos:
0001432-33.2011.403.6181, referências: IPL 0004/2011-11
- SR/DPF/SP; Memorando 0365/2016-SR/DPF/SP de
12/01/2016; Solicitação do Delegado de Polícia Federal
MELISSA MAXIMINO PASTOR; Protocolo Criminalística
no 597/2016-SETEC/SR/DPF/SP de 19/01/2016.
Deverá o perito informar nos autos, em até 10 dias, o
protocolo do ofício e manter o juízo informado sobre o
andamento das diligências, o prazo para conclusão do laudo
é de 30 dias após o protocolo do ofício.
Int.
A Fazenda do Estado de São Paulo agrava com
argumentos preliminares de que a decisão é nula uma vez que, apesar de
entender o d. Juízo ser infundada a alegação da autora - no sentido de
que houve indevida manipulação da mídia digital, vez que as provas até
então produzidas apontam para a sua integridade -, a r. decisão agravada
deferiu a liminar por entender que havia indícios do direito da autora.
Argumenta que não há coerência na decisão agravada, tendo em vista a
contradição entre a fundamentação e a conclusão, daí que referido
defeito invalida o ato judicial, já que, nos termos do art. 489, II, §1o do
CPC, devem ser fundamentadas todas as decisões judiciais. Ressalta que
a total contradição entre a fundamentação e a conclusão implica
idêntica situação de ausência de fundamentação. No mérito, refere que o
processo administrativo já foi concluído com a demissão da agravada
publicada em 05/10/2019, de modo que, concluído o processo
administrativo e aplicada a penalidade, não há possibilidade de
suspensão do PAD e suspensão da execução da pena, vez que somente
haveria possibilidade de suspensão se o procedimento ainda estivesse
em curso. Aduz que, encerrado o PAD e aplicada a penalidade, somente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004393-53.2019.8.26.0000 -Voto no 11990
5
seria possível o retorno da autora ao cargo por meio de sua reintegração,
que, além de não integrar o pedido inicial, não apresenta requisitos
necessários para sua concessão. Salienta que a decisão agravada
reconhece que a alegação da autora mostra-se infundada, já que a prova
produzida nos autos até então demonstrou a integridade da mídia digital
questionada na ação. De outra parte, alega que não há perigo de dano,
nem risco ao resultado útil do processo, vez que eventual sentença
favorável à autora comporta cumprimento certo e eventuais direitos
financeiros retroagirão para o termo a quo devido. Ressalta que houve
reabertura da fase de instrução no processo administrativo (fls. 742),
observando-se inclusive a realização de perícia datada de 08/08/2019,
na qual a autora teve ampla participação, com assistência técnica e
formulação de quesitos devidamente respondidos pelo perito.
Rememora que a autora ajuizou a presente ação pretendendo o
reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo disciplinar
sob alegação de violação do devido processo legal, tendo em vista
produção de prova sem observância do contraditório e encerramento
precipitado da instrução sem acolhimento do pedido de realização de
perícia para constatação da integridade da mídia digital. Alega que o
vício suscitado pela agravada restou superado com a perícia realizada
no próprio bojo do processo administrativo disciplinar, de forma que
observa-se na espécie falta de interesse processual superveniente, a
ensejar a própria extinção da ação. Lembra que a análise a ser efetuada
na ação judicial deve se limitar ao aspecto da legalidade, sendo vedada
qualquer ingerência no campo do mérito administrativo, sob pena de
afronta ao princípio constitucional da tripartição dos Poderes. Por fim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004393-53.2019.8.26.0000 -Voto no 11990
6
alega perigo de grave lesão ao erário e pugna pela concessão de efeito
suspensivo ao agravo (fls. 01/08).
Agravo distribuído por prevenção ao Agravo de
Instrumento no 2240894-10.2017.8.26.0000 (V. 7861) desta Relatoria,
assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA. Alegação de nulidades no procedimento
administrativo disciplinar, que concluiu pela demissão da
servidora pública a bem do serviço público. Ausência dos
requisitos legais. Necessidade de dilação probatória.
Inexistência, ao menos sob um exame perfunctório, de
ilegalidade, irregularidade, teratologia ou nulidade a
recomendar a reforma da decisão recorrida. Decisão
mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2240894-10.2017.8.26.0000;
Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 15/03/2018; Data de Registro: 15/03/2018).
Indeferido o colimado efeito suspensivo (fls.
10/18).
Contrariedade a fls. 28/61 pela manutenção da
decisão agravada.
Esta Relatoria solicitou informações do d. Juízo
acerca das alegadas incompletude e contradição referente ao primeiro e
segundo parágrafo da decisão agravada, que, restaram prestadas pelo d.
Juízo a fls. a fls. 24/26, que, expôs a redação completa para o primeiro
parágrafo, in verbis:
Há pedido superveniente de liminar, a fls. 682/740, para que
se anule o ato que demitiu a Autora, para que os autos
retornem novamente à comissão processante, para que,
primeiro, realize a perícia conforme os cânones legais,
garantindo-se à Autora, que, através de sua assistente
técnica tenha acesso à mídia a ser analisada, bem como aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004393-53.2019.8.26.0000 -Voto no 11990
7
impressos que estão nos autos e que foram extraídos das
mesmas mídias anteriormente, para a devida comparação,
bem como para que se determine à Comissão Processante
que certifique nos autos, posto que isso foi requerido e não
foi atendido, onde se encontra a autorização de
compartilhamento da prova, lembrando que sem a mesma
está, em tese, caracterizado o crime do artigo 10 da Lei no
9.296/96. A Fazenda se manifestou contrária à concessão da
liminar.
Quanto ao segundo parágrafo, consignou, in verbis:
Não vejo contradição no segundo parágrafo. Foi justificada
a urgência (risco de demissão) e os indícios do direito
(prova favorável à autora, embora ainda não concluída).
Apesar dos fortes indícios, o perito no laudo também
afirmou que existem lacunas, e portanto não pôde afirmar
de forma categórica que a autora tem razão na sua
demanda, requerendo a expedição de ofício para a
complementação dos dados.
Em relação ao fato novo alegado pela autora em seu pedido
de antecipação de tutela, inclusivo, não consegui sequer
compreender exatamente o alcance e a veracidade das
informações, pois não compreendo o suficiente de
tecnologia para extrair conclusões dos argumentos da
autora, quanto à existência de prova ilícita, ou em que
medida essas provas podem influenciar este processo, já que
são provas referentes ao processo disciplinar. (...).
FUNDAMENTOS E VOTO.
Trata-se, na origem, de ação ajuizada por Agente
Fiscal de Rendas, objetivando o reconhecimento da nulidade do
procedimento administrativo sob a alegação de que o processo está
lastreado em prova ilícita, uma vez que não estava sendo investigada, e,
que não houve quebra de seu sigilo e sim do seu marido Rogério Sasso,
na chamada operação Paraíso Fiscal. Alegou a agravada que os
investigadores encontraram entre os dados interceptados um e-mail que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004393-53.2019.8.26.0000 -Voto no 11990
8
havia mandado a ele, que conteria um anexo denominado “revisado Jan
08.txt”, que não guardava qualquer conexão com os crimes que estavam
sendo investigados.
A imputação no bojo do processo administrativo é
de que a agravada teria violado segredo inerente a seu cargo, por ter
enviado ao seu marido, que era fiscal de rendas Federal, arquivo digital
fiscal sigiloso em razão do cargo (“revisado Jan 08”). A agravada
alegou em sua inicial que seu marido sequer abriu o arquivo e que a
Comissão sustenta que estaria configurado, mesmo assim, o crime do
art. 235 do Código Penal.
A tutela antecipada inicialmente requerida pela
agravada foi indeferida pelo d. Juízo, por meio da decisão de fls.
368/370, sob o entendimento de que houve autorização judicial para a
quebra do sigilo telemático do marido da autora, em investigação
criminal, na qual houve descoberta fortuita (serendipidade) de elemento
indiciário de crime praticado, em tese, pela autora, tendo sido o
elemento de prova enviado à Administração estadual para apurações
cabíveis, realçando que, em havendo regular autorização judicial para
quebra de sigilo, não há ilicitude no achado fortuito, ainda que a autora
não fosse investigada e o suposto crime não guardasse qualquer relação
com os fatos investigados, decisão esta que foi mantida por esta
relatoria (Voto no 7861).
Entretanto, no curso do feito, diante do pedido
superveniente de liminar (fls. 682/740) e ante a notícia da conclusão do
processo administrativo disciplinar que resultou na demissão da autora,
em 05/10/19 (fls. 741), o DD. Juízo a quo entendeu por bem deferir a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004393-53.2019.8.26.0000 -Voto no 11990
9
antecipação da tutela, determinando a suspensão do processo
administrativo disciplinar e a suspensão da execução da pena
demissória, em decisão datada de 17/11/2019.
Pois bem.
Nesta fase do processo, a análise é limitada à
presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela
provisória (fumus boni iuris e periculum in mora), vedado o exame da
matéria de fundo.
Humberto Theodoro Júnior, em artigo publicado na
Revista dos Tribunais, vol. 742, pp. 44 e seguintes, realça que “a
antecipação não é de ser prodigalizada à base de simples alegações ou
suspeitas. Haverá de apoiar-se em prova preexistente, que, todavia, não
precisa ser necessariamente documental. Terá, no entanto, que ser
clara, evidente, portadora de grau de convencimento tal que a seu
respeito não se possa levantar dúvida razoável (...)”.
Do mesmo modo, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça alerta que “É sob a ótica de probabilidade de êxito
do autor quanto ao provimento jurisdicional definitivo que o julgador
deve conceder ou não a antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional”. (REsp 737047/SC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j.
16/02/2006). Na mesma linha, desta Corte de Justiça Estadual: “(...) o
direito que se diz verossímil deve ser, antes de tudo, provado e quando
existir alguma dúvida da firmeza e solidez do direito que se disse
violado, a prudência encaminha para a procedibilidade convencional,
com o contraditório”. (Agravo de Instrumento n. 394.218-4/0-00-São
Paulo, Relator Desembargador Ênio Zuliani, j. 02.06.05).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004393-53.2019.8.26.0000 -Voto no 11990
10
Partindo dessas premissas, entendo que estava
mesmo presente o fumus bonis iuris em favor da agravada,
considerando, a conclusão do laudo pericial produzido na origem a
partir dos dados obtidos na interceptação telemática referente ao esposo
da agravada, nos quais, segundo o expert, não constaria o questionado
arquivo “revisado jan08.txt”. Confira-se, a respeito, a conclusão do
laudo pericial (fls. 592/675):
i.
Foi requerido pela perícia a juntada de cópia da mídia
presente no Laudo Pericial No 736/2016, a assim como
cópia integral do referido Laudo e demais documentos de
controle de custódia das evidências colhidas, tendo sido
cumprido o oficio pelo NUCRIM/SETEC/SR/DPF/SP
(Núcleo de Criminalística da Superintendência Regional de
São Paulo do Departamento de Polícia Federal), em razão
do registro de que na referida mídia estavam armazenados
todos os e-mails interceptados.
i.
Foi realizada a análise da cadeia de custódia da mídia
apresentada, sendo identificada que a integridade do lacre
digital da mídia e do lacre digital individual dos arquivos
presentes na mídia, os quais correspondem respectivamente
com o lacre digital apresentado no Laudo Pericial No
736/2016, e com o lacre digital dos arquivos presentes no
disco. Sendo possível afirmar que se trata de cópia idêntica
do conteúdo, não havendo possibilidade de edição/alteração
ou remoção de qualquer arquivo da mídia original para a
entregue para perícia.
i.
Utilizando o software forense IPED, disponibilizado na
mídia apresentada, não foram encontrados vestígios da
presença do arquivo questionado “Revisado Jan 08.txt” ou
da troca de mensagens eletrônicas de e-mail, que
conteriam como anexo o arquivo questionado, sendo que
foram considerados os seguintes endereços eletrônicos:
“verarribeiro@uol.com.br”, e “rcsasso@uol.com.br”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004393-53.2019.8.26.0000 -Voto no 11990
11
i.
Utilizando o software forense AXIOM Magnet Forensics, foi
realizada a análise forense do diretório “Exportados”,
presente na mídia apresentada para perícia, sendo este o
diretório em que ficam gravados todos os arquivos
processados pela ferramenta após a indexação. Todavia,
também não foram não foram encontrados vestígios da
presença do arquivo questionado “Revisado Jan 08.txt” ou
da troca de mensagens eletrônicas de e-mail, que
conteriam como anexo o arquivo questionado, sendo que
foram considerados os seguintes endereços eletrônicos:
“verarribeiro@uol.com.br”, e “rcsasso@uol.com.br”.
i.
Em razão de não ter sido identificado na mídia eletrônica
apresentada o arquivo questionado “Revisado Jan 08.txt”
ou a troca de mensagens eletrônicas que conteriam este
arquivo como anexo, não puderam ser realizadas análises
nestes elementos.
i.
A parte Requerente, apresentou em seus quesitos,
referencias a procedimento realizado em processo externo a
presente lide, ao qual este perito não possui acesso.
i.
A parte Requerente, apresentou em seus quesitos,
questionamentos que são de competência de profissionais
com formação em Economia ou Contabilidade, todavia, em
virtude de que não foram encontrados os vestígios técnicos
dos arquivos questionados, poderá restar prejudicada a
nomeação de profissional com esta competência, diante da
impossibilidade técnica de validar os documentos ora
apresentados somente em forma impressa.
i.
Foram realizadas vistorias do conteúdo dos arquivos PST,
que armazenam as mensagens interceptadas onde constatou-
se que no arquivo “archive.pst”, na pasta de mensagens
intitulada SASSO, existem 1.105 mensagens, sendo o
primeiro registro com a data inicial de 08/04/2011 e data
final em 31/05/2001 e que na pasta de mensagens intitulada
VERA, não existem mensagens. E que no arquivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004393-53.2019.8.26.0000 -Voto no 11990
12
“eppontes.clone.pst” constatou-se que o arquivo representa
a interceptação de somente uma conta de e-mail intitulada
“eppontes.clone@globo.com”,
e
que
existem
1.432
mensagens, sendo o primeiro registro com a data inicial
07/04/2011 e data final 07/06/201.
i.
Entende-se que a mídia objeto de perícia armazena
somente os e-mails interceptados na “Operação Paraíso
Fiscal” da Polícia Federal, havendo possibilidade de que a
troca de e-mails e do documento questionado, tenham sido
coletados pela Polícia Federal através de outro procedimento pericial, tal com a apreensão de
computadores e/ou dispositivos de armazenamento.
i.
Em razão de que esta perícia não pode localizar na mídia
apresentada o arquivo questionado e a troca de mensagens
que transportaram o documento, sendo pontos fundamentais
para o esclarecimento desta presente lide, este expert indica
a necessidade de o NUCRIM/SETEC/SR/DPF/SP (Núcleo de
Criminalística da Superintendência Regional de São Paulo
do Departamento de Polícia Federal), seja oficiado para
que... (fls. 674/675).
Nessa medida, mostra-se imperioso que se
aguardem as conclusões das diligências solicitadas pelo expert (fls. 674)
e determinadas pelo d. Juízo, vez que, em princípio não localizou na
mídia apresentada para o trabalho pericial o arquivo questionado e a
troca de mensagens que levou à pena de demissão da autora na esfera
administrativa.
De outra mão, o periculum in mora está
evidenciado, diante do risco de demissão da autora (a que se equipara a
manutenção de tal status, caso já realizado o desligamento).
Assim, pelo meu voto, é o caso de manutenção do
deferimento da tutela de urgência, sem prejuízo de, em análise

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004393-53.2019.8.26.0000 -Voto no 11990
13
exauriente da causa, afastarem-se as conclusões iniciais do laudo
pericial.
É o suficiente para a manutenção da decisão
agravada.
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
Esta decisão tem efeitos até ser proferida sentença
na origem, ou até eventual reconsideração.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora